Tribunal: TJSP
Processo: 2300252-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
r e atender às finalidades da outra - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2300252-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Associação

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Andradina

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação de consumo – Consumidor Bystander - Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) – Estado de insolvência que se comprova pelo insucesso das diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento de sentença – Grupo econômico configurado - Íntima correlação entre as atividades das empresas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação de consumo – Consumidor Bystander - Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) – Estado de insolvência que se comprova pelo insucesso das diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento de sentença – Grupo econômico configurado - Íntima correlação entre as atividades das empresas e confusão patrimonial, pois uma existe para complementar e atender às finalidades da outra - Recurso desprovido.